Tribunal: CARF
Processo: 10875.901142/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901142/2006-54
ACÓRDÃO
1002-004.048 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro do prazo
de trinta dias contados da ciência da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.048 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901142/2006-54
2
RELATÓRIO
O presente processo tem como objeto PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
no 37980.88780.231203.1.7.04-7640, tendo como processo de crédito sob no 10875-
901.142/2006-54, referente a Pagamento Indevido ou a Maior – Imposto – Contribuição Social
Sobre Lucro Líquido – CSLL. Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999 no valor de R$
53.584,27. A autoridade competente, após análise do direito creditório informado no PER/DCOMP
de R$ 53.584,27, emitiu Despacho Decisório (fls. 76), em 25/09/2008, tendo como no de
Rastreamento: 791205765 informando que havia apenas o valor de R$ 14.834,73 do crédito
pretendido.
Desta forma, crédito foi parcialmente reconhecido, razão pela qual foi
HOMOLOGADO
PARCIALMENTE
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
no
37980.88780.231203.1.7.04-7640. Proferindo o valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, R$ 63.004,77 (principal), R$ 12.600,95 (multa) e R$
44.626,27 (juros).
A contribuinte cientificada da decisão do Despacho em 02/10/2008 (fl. 106), a
contribuinte apresentou, em 28.10.2008, Manifestação de Inconformidade (fls.02 a 07) a qual foi
julgada improcedente por meio do Acórdão no 05-32.603 proferido pela 2a TURMA DA DRJ/CPS,
em 10/02/2011 (fls. 119 a 123). O Colegiado destacou que “processo se refere a processamento
eletrônico de compensação, sem que incidisse em critérios de baixa para tratamento manual ou
mais pormenorizado, pelo que deverá ser apreciado apenas com as informações disponíveis nos
bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil”. (fl.120) O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
Dedução de 1/3 da Cofins. Prazo. Na forma da legislação em vigor, a dedução de
1/3 da Cofins efetivamente paga da CSLL devida, não pode ensejar, em nenhuma
hipótese, saldo de CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos de
apuração subseqüentes. Decorre daí que a dedução somente pode ser admitida
até a data da extinção e no valor necessário à extinção da CSLL devida, não
podendo ser reconhecida a posteriori
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Intimado do acórdão em 17/03/2011 (fl. 125), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 15/04/2011 (fls.127 a 131) apresentando os seguintes argumentos:
 Tomou ciência da decisão em 16.03.2011, o prazo iniciou em 17.03.2011,
terminando trintídio legal em 15.04.2011.
 Prescrição: ocorrência da prescrição para que todos os débitos anteriores
aos 5 anos do lançamento. Devem ser considerados prescritos todos os
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.048 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901142/2006-54
3
créditos objetos do presente processo nos termos do art. 174 do CTN c/c
art. 53 da Lei 11.941/2009. Precedente STJ - REsp 678.038/SP.
 O pagamento a maior recolhido pela Recorrente não foi feito
exclusivamente em razão da não observância da dedução correspondentes
ao valor de 1/3 da COFINS devidamente paga, sendo que o pagamento a
maior é que gerou o direito creditório e não a acumulação de crédito
transferidos, conforme determina expressamente o para 1o. do artigo o 8o
da Lei 9.718/98.
 expõe que “compensou o valor de 1/3 da COFINS na quantia de R$
53.854,27, exatamente o mesmo valor equivalente a CSLL do quarto
trimestre, não havendo, portanto, valores de CSLL a serem recolhidos pelo
contribuinte recorrente, conforme comprova a DIRPJ.
 retificou e pleiteou seu direito creditório no decurso do prazo prescricional,
conforme determina o artigo 168 do Código Tributário Nacional- CTN, ou
seja dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar do pagamento indevido.
(fl.130)
 o objeto deste recurso consiste exatamente ao crédito relativo a segunda
PER/DCOMP realizada pela recorrente, qual seja de no
37980.88780.231203.1.7.04-7640 que corresponde ao valor de corrigido de
R$ 87.422,73 cuja origem é relativa a DARF equivocamente recolhida para
quitação de débito relativo a CSLL, o que constitui em pagamento a maior
passível de restituição ou compensação.
 ao final requereu: i) a prescrição dos débitos objetos do presente processo;
ii) há existência de recolhimento a maior comprovados nos autos; (iii) há
DIPJ reconhecida no Acórdão como apta a declaração do crédito tributário,
sendo inepta nesta oportunidade exigir-se DCTF específica.
Não foram juntados novos documentos com o recurso.
Pautado para sessão de julgamento de 09.10.2013 o processo foi convertido em
diligência por meio da Resolução no 1802-000.358 a qual determinou o encaminhamento dos
autos à DRF de origem Guarulhos/SP para juntada do extrato comprovando o efetivo pagamento
da COFINS referente ao 4o Trimestre de 1999, nos valores informados na DIPJ. Concluída a
diligência, determinou a elaboração de relatório circunstanciado, com ciência ao Contribuinte.
Resultado da diligência foi juntado às fls. 170, tendo a autoridade competente se
manifestado no sentido de não haver comprovação do recolhimento integral do valor da COFINS A
PAGAR registrado na DIPJ 2000, AC 1999, que havia sido apurado no 4o. Trimestre de 1999,
opinando pela não provimento do recurso. Intimado o contribuinte se manifesta às fls. 189,
pugnando por nova realização de diligência.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.048 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901142/2006-54
4
O processo foi redistribuído a esta Conselheira, pois o Relator original não mais
integra os colegiados da Seção.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ que negou o direito creditório
do contribuinte, ratificando a não homologação da compensação declarada pelo Despacho
Decisório.
Em pese o julgamento original ter sido convertido em diligência, entende esta
Relatora que há impedimento formal para o conhecimento do presente recurso.
Como exposto no relatório do presente voto, e ao contrário do apontado no
Recurso Voluntário, o contribuinte foi originalmente intimado da decisão recorrida em 11.03.2011
– sexta-feira, conforme consta do comprovante de AR juntado às fl. 125:

Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão: “Art. 33. Da decisão caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.” Por sua vez o art. 5o do mesmo diploma determina que os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.048 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901142/2006-54
5
Aplicando-se o prazo fixado pela legislação correspondente e considerando a
intimação em 11.03.2011, temos que o termo inicial do prazo se deu em 14.03.2011 (segunda-
feira) com o termo final em 12.04.2011 (terça-feira).
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário apenas em 15.04.2011 conforme atesta
carimbo aposto na primeira página do recurso (fls. 127):

Destaco que a informação constate do relatório da Resolução nem mesmo condiz
com a declaração dada pelo próprio Contribuinte em sua peça recursal: “A Recorrente tomou
ciência da Decisão Notificação no 309/2011 SEORT/DRF/GUARULHOS, que manteve a
homologação parcial da compensação de direitos creditórios no dia 16/03/2011”.
Diante do exposto, atestada a intempestividade, deixo de conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 199
DF CARF MF
Original